Tribunal: TJBA
Processo: 8004409-95.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004409-95.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: IZAULINA MEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RUBIA GONCALVES SILVA, ARAO JOSE GABRIEL NETO, ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 138 DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento da aplicação da sistemática da repercussão geral, especificamente, da tese firmada no Tema 138 do STF.

2. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, sustentando a inexistência de similitude fática entre a controvérsia dos autos e a tratada no paradigma aplicado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se há plausibilidade no pedido de afastamento da aplicação do Tema 138 da repercussão geral diante da alegada ausência de similitude fática entre o caso concreto e o precedente paradigma.

III. Razões de decidir

4. A decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral deve ser mantida quando não demonstrada a distinção fática relevante entre o caso concreto e o paradigma.

5. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal afasta a plausibilidade da tese recursal.

6. O acórdão que se encontra em conformidade com o entendimento consolidado do STF deve ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A aplicação de precedente firmado sob o regime da repercussão geral somente pode ser afastada
se
evidenciada distinção jurídica relevante entre o caso concreto e o paradigma, sendo vedado, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório para afastar a incidência do precedente.

Dispositivos relevantes citados:

-
CPC
,
Art. 1.030, I, CPC
.

Jurisprudência relevante:

-
STF, Tema 138 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº 8004409-95.2021.8.05.0141, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e
como agravada, IZAULINA MEIRA ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENT
O

ao recurso
, nos termos do voto do Relator.